Tribunal: STF
Processo: RHC 251916
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio Rodrigues Amaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 854.746/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.088 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para redimensionar a pena do paciente para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 952 dias-multa.



    Neste recurso (edoc. 53), a defesa alega que a quantidade da droga apreendida não é fundamento para exasperar a pena-base na fração de 2/5, principalmente quando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem para redimensionar a pena-base.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 1.037g de cocaína e 996g de crack. Condenação. Dosimetria. Modulação da pena-base na fração de '. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (edoc. 80)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE DISTRIBUIDOR DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (1.037G DE COCAÍNA). FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando redimensionar a pena-base em condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A defesa alega desproporcionalidade no aumento da penabase. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a pena-base foi fixada com fundamentação concreta, observando o fato de o paciente ser distribuidor das drogas, bem como diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (1.037g de cocaína). IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (edoc. 45) 



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Inviável, portanto, o conhecimento do writ em análise, porquanto manejado como substitutivo de recurso. Também não cabe conceder a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade do ato impugnado. 



    A pena do paciente foi assim fixada (e-STJ, fls. 40/41): 



    [....] A pena-base foi determinada em sete anos considerando a ação do acusado, distribuidor de drogas, e a grande quantidade apreendida. É de se manter esta majoração, pois existe fato específico a justificá-la. 



    Em face da reincidência (fls. 324), efetua-se o acréscimo de 1/6, que gera uma pena de oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dezesseis dias-multa. Ressalte-se que uma certidão se refere à ação penal em tramitação (fls. 322) e que o documento de fls. 550 não possui natureza jurídica de certidão. 



    Incide a causa de aumento, pois houve evidente envolvimento de menor e, portanto, é imposto novo acréscimo de um sexto que faz a pena resultar em nove anos, seis meses e dez dias de reclusão e novecentos e cinqüenta e dois dias-multa. 



    O regime para o seu cumprimento é o inicial fechado. 



    Isto posto, pelo meu voto, é dado provimento parcial ao apelo para determinar a pena em nove anos, seis meses e dez dias de reclusão e novecentos e cinqüenta e dois dias-multa, ficando, no mais, mantida a r. sentença.



    Como visto, a majoração da pena-base foi fundamentada pelas instâncias ordinárias diante do fato de o paciente ser distribuidor de drogas, além da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    A fixação de 7 anos de reclusão da pena-base mostra-se razoável, pois fundamentada em razão da nocividade e da quantidade de drogas apreendidas (1.037g de cocaína), considerando, sobretudo, os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão. 



    Dessa forma, considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal.



    (...)



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024)”. (edoc. 48, p. 3-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto.



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente